Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CAUSADOS POR ASSÉDIO MORAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DF. AFASTAMENTO E ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE ACUSAÇÃO DE ASSÉDIO SEXUAL FEITA POR ALUNAS. MEDIDA NECESSÁRIA PARA PRESERVAÇÃO DOS ENVOLVIDOS E DO AMBIENTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ASSÉDIO POR PARTE DA DIRETORA DA ESCOLA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a caracterização do assédio moral a ensejar a reparação dos danos causados, mister a comprovação do intuito de ofender, inferiorizar ou desestabilizar emocionalmente, o ofendido.
2. O fato de haver uma relação conflituosa entre o apelante e a diretora da escola não é, por si só, caracterizador de assédio.
3. O afastamento e a abertura de procedimento administrativo contra professor acusado de assédio sexual por alunas da instituição escolar, não caracteriza assédio moral a dar ensejo ao pagamento de indenização, demonstrando a prova colhida nos autos que a medida visou preservar os envolvidos e o ambiente escolar.
4. Recurso desprovido.